Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-44.2022.8.11.0025
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003454-44.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEKEXELLYNTHON FERNANDO ERICSON BERGAMIN SILVERIO DA SILVA - CPF: 002.342.551-29 (RECORRENTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), V. ARGENTON E CIA LTDA - CNPJ: 21.235.602/0001-06 (RECORRIDO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), HOMAR KHALLED OMAIS - CPF: 040.119.171-09 (RECORRIDO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS Nº: 1003448-37.2022.8.11.0025

1003454-44.2022.8.11.0025

RECORRENTE: WEKEXELLYNTHON FERNANDO ERICSON BERGAMIN SILVERIO DA SILVA

RECORRIDO: V. ARGENTON E CIA LTDA. (MERCADO SUPYMP)

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – JULGAMENTO CONJUNTO DE DEMANDAS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – CONTRATO DE MÚTUO VERBAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE ENDOSSANTE E EMITENTE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSOS Nº: 1003448-37.2022.8.11.0025

1003454-44.2022.8.11.0025

RECORRENTE: WEKEXELLYNTHON FERNANDO ERICSON BERGAMIN SILVERIO DA SILVA

RECORRIDO: V. ARGENTON E CIA LTDA. (MERCADO SUPYMP)

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – JULGAMENTO CONJUNTO DE DEMANDAS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – CONTRATO DE MÚTUO VERBAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE ENDOSSANTE E EMITENTE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da reclamada V. Argenton e Cia. Ltda., determinando a conexão dos autos 1003448-37.2022.8.11.0025 e 1003454-44.2022.8.11.0025, e condenando o reclamado Homar Khalled Omais ao pagamento de R$ 28.850,00 e R$ 17.950,00, respectivamente, além de determinar a retificação do polo passivo, incluindo o reclamado Homar Khalled Omais.

2.

O recorrente alega um contrato de mútuo verbal com o reclamado Homar Khalled Omais, garantido por cheques emitidos pela empresa recorrida V. Argenton e Cia Ltda.

3.

A controvérsia reside na responsabilidade da empresa V. Argenton e Cia Ltda., pela responsabilidade solidária quanto ao pagamento da dívida discutida nos autos.

4.

Entendo que assiste razão ao recorrente, pois restou demonstrado nos autos que 05 (cinco) cheques emitidos pela recorrida foram endossados pelo reclamado, Sr. Homar Khalled Omais, e repassados ao recorrente.

5.

No caso concreto, entendo que não cabe discutir questões adjacentes ao negócio jurídico realizado entre o emitente e endossante, inoponíveis a terceiro de boa-fé, conforme dispõem os arts. 15, 45 e 47 da Lei nº 7.357/1985.

6.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº 7.357/85
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador,
não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda o emitente do cheque
. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. 2- Portanto,
de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque
. 3-
Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título
. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida. (TJ-MT 00071935020158110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

7.

No mesmo sentido, é o Enunciado nº 4 da 1º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná:

ENUNCIADO Nº 4 – Cheque– endosso – cobrança de terceiro de boa-fé:
O emitente do título não pode opor exceções pessoais ao portador de boa-fé não integrante do negócio subjacente.

Diante do exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e DOU-LHES PROVIMENTO, no sentido de reformar em parte as sentenças recorridas (conexão), para condenar solidariamente a empresa recorrida V. Argenton e Cia. Ltda., ao pagamento da dívida representada pelos cheques por ela emitidos.

8. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024